Tribunal: TCU
Processo: 012.388/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por ex-prefeito de Santa Rita/MA contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração, em tomada de contas especial, instaurada em razão de impugnação de despesas relativas aos recursos repassados ao município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Hilton Gonçalo de Sousa, ex-prefeito de Santa Rita/MA, contra o Acórdão 1108/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2376/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito, em razão de impugnação de despesas relativas aos recursos repassados ao município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício de 2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.